Tribunal: TJDFT
Processo: 0727738-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0727738-13.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS FERREIRA DE SENA FILHO AGRAVADO: START CONSULTORIA DE CREDITO LTDA, BANCO DAYCOVAL S/A D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Marcos Ferreira de Sena Filho contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama (ID 192824636 do processo n. 0706602-16.2022.8.07.0004) que, nos autos de conhecimento ajuizada pelo agravante contra Start Consultoria de Crédito Ltda. e Banco Daycoval S.A. (agravados), indeferiu o pedido de inversão do ônus probatório, mantendo a distribuição pela regra ordinária do art. 373, I e II, do CPC. Em suas razões recursais (ID 61213712), o agravante aponta que a relação jurídica entre as partes é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, à luz dos arts. 2o e 3o do CDC. Destaca que “de acordo com a descrição dos fatos, houve acidente de consumo cujos efeitos alcançaram a parte autora/agravante, a qual se afigura como consumidor por equiparação (bystander) na forma do artigo 17 do CDC”. Aduz que a descrição da ocorrência de fraude e de falhas no sistema de segurança da instituição financeira impõe a inversão do ônus da prova ope legis, na forma do disposto no art. 14, § 3o, do CDC, de modo que incumbe à parte ré demonstrar a inexistência do defeito e/ou a culpa exclusiva da vítima. Menciona, ademais, que, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, é direito básico do consumidor a inversão do ônus da prova, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. Alega que “diante de alegação acerca da existência de falha na segurança dos dados, de regra, cabe à instituição financeira o ônus de comprovação da regularidade do serviço por ela prestado, mesmo porque ao consumidor não se poderia impor o ônus de produzir prova negativa”. Colaciona julgados que entende amparar sua tese. Defende a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, por entender estarem reunidos os requisitos legais autorizadores da medida. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo, a fim de sobrestar o trâmite do processo até o julgamento de mérito do recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a r. decisão e deferir a inversão do ônus probatório, com fulcro no art. 14, § 3o, do CDC, ou, subsidiariamente, com base no art. 6o, VIII, do CDC. Ausente preparo, por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça na origem. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se, da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se presentes, por ora, tais requisitos. Extrai-se dos autos que se cuida, na origem, de ação de conhecimento ajuizada por Marcos Ferreira de Sena Filho (ora agravante) contra Start Consultoria de Crédito Ltda. e Banco Daycoval S.A. (ora agravados), objetivando a declaração de nulidade do contrato de transação de direitos celebrado com a primeira ré e do contrato de crédito consignado, celebrado por intermédio da primeira ré com o segundo réu, na quantia de R$ 20.295,92 (vinte mil duzentos e noventa e cinco reais e noventa e dois centavos), bem como a condenação dos demandados à repetição do indébito e ao pagamento de reparação por danos morais. Anote-se que, no curso do processo, o autor requereu a inversão do ônus probatório (ID origem 166791267), a fim de que a primeira ré demonstrasse a inexistência de defeito e/ou a culpa exclusiva da vítima, e, a segunda ré, comprovasse a manifestação de vontade livre e esclarecida do consumidor ao realizar o novo contrato de crédito consignado. Conforme relatado, o d. Juízo a quo indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, nos seguintes termos (ID origem 192824636), in verbis: (...) "Cinge-se a controvérsia na responsabilidade dos requeridos pelo dano ocorrido em razão da suposta falsa portabilidade. As questões postas sob apreciação é prevalentemente de direito atrelada a discussão acerca de cumprimento das cláusulas contratuais e matéria de direito, observando, sobretudo que o primeiro requerido foi citado por edital e o negócio jurídico não foi realizado dentro da instituição bancária da segunda requerida. Os autos encontram-se devidamente instruídos com cópia dos contratos celebrado entre as partes. Não evidenciado qualquer dificuldade na produção da prova pela parte autora, não há que se falar em inversão do ônus da prova. Indefiro o pedido. A distribuição do ônus da prova dar-se-á pela regra do art. 373, I e II do CPC. Assim, dou por encerrada a instrução. Preclusa a presente decisão, tornem os autos conclusos para sentença." Inconformado com o teor da r. decisão, o demandante interpôs o presente agravo de instrumento. De início, observa-se que se trata de demanda em que a parte autora/agravante alega ter sido vítima de fraude, ao ser induzida por pessoa jurídica intermediadora (Start Consultoria de Crédito Ltda.) a contratar novo empréstimo junto ao Banco Daycoval S.A., quando, em verdade, pretendia efetuar a portabilidade do crédito, com redução do valor da parcela descontada em seu contracheque. Diante desse cenário, cumpre destacar que o caso revela relação consumerista, a atrair o direcionamento do Código de Defesa do Consumidor – à luz dos conceitos de fornecedor (art. 3o do CDC[1]) e de consumidor (art. 2o c/c art. 17, ambos do CDC[2]) – sobretudo quanto à responsabilidade de todos os agentes que compõem a cadeia de fornecimento do serviço, a teor do que prelecionam os arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1°, ambos da Lei n. 8.078/90. A respeito da inversão do ônus probatório, o referido diploma consumerista prevê duas formas de inversão, sendo a primeira determinada pela própria lei (ope legis), na hipótese de responsabilidade por fato do produto ou do serviço, consoante arts. 12, § 3o, e 14, § 3o, I, do CDC, e, a segunda, determinada pelo juízo (ope iudicis), quando constatada a verossimilhança das alegações do consumidor ou sua hipossuficiência, na forma do art. 6o, VIII, do CDC[3]. Destaque-se que, nesse último caso, o c. STJ fixou o entendimento de que a inversão do ônus da prova é uma regra de instrução, e, não, de julgamento, de modo que deve ser apreciada antes da instrução processual, sob pena de cerceamento de defesa. Nesse sentido, confira-se a ementa do julgamento do REsp n. 1.286.273/SP, ad litteris: RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL - NEGATIVA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELA SEGURADORA FUNDADA EM SUPOSTA APURAÇÃO DE FRAUDE - PROCEDIMENTO ILÍCITO DOLOSAMENTE ENGENDRADO PARA POSSIBILITAR A RECUSA DO PAGAMENTO DO CAPITAL SEGURADO, VISANDO A CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO, COM O ENVOLVIMENTO DE DOCUMENTOS FALSOS OBTIDOS NO ESTRANGEIRO - TRIBUNAL DE ORIGEM QUE MANTEVE A CONDENAÇÃO COM BASE NA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA APLICADA ENQUANTO REGRA DE JULGAMENTO NO ÂMBITO RESTRITO DA SEGUNDA INSTÂNCIA. INSURGÊNCIA DA RÉ. 1. Existência de omissões relevantes cujo saneamento, pelo Tribunal a quo, se afigura imprescindível ao correto deslinde da controvérsia. 2. Julgamento empreendido pela Corte local mediante a aplicação da inversão do ônus da prova, como regra de julgamento, já em sede de apelação. 2.1 A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC, é regra de instrução e não regra de julgamento, motivo pelo qual a decisão judicial que a determina deve ocorrer antes da etapa instrutória, ou quando proferida em momento posterior, garantir a parte a quem foi imposto o ônus a oportunidade de apresentar suas provas. Precedentes. 2.2 Inviabilidade da inversão do ônus probatório em sede de apelação, notadamente quando fundado em premissa equivocada atinente a suposta hipossuficiência da parte autora, visto que o órgão do Ministério Público não é de ser considerado opositor enfraquecido ou impossibilitado de promover, ainda que minimamente, o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. 3. Recurso especial conhecido em parte e, na extensão, provido, para cassar os acórdãos dos embargos de declaração e apelação relativamente ao recurso manejado pela seguradora e determinar o retorno dos autos à instância precedente para, uma vez afastada a inversão probatória, proceda a Corte local a análise da apelação interposta pela ré como entender por direito. Ficam prejudicadas as demais teses arguidas no reclamo. (REsp n. 1.286.273/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 22/6/2021.) Em um juízo de cognição sumária, próprio desse momento processual, verifica-se da narrativa constante na inicial e dos documentos que a acompanham a verossimilhança das alegações autorais quanto à divergência entre a vontade efetivamente manifestada pelo consumidor, após a proposta inicialmente recebida por meio das tratativas empreendidas com a primeira ré, e o negócio jurídico formalmente implementado com o banco réu, o que macularia a validade do ato negocial e obstaria a produção de seus naturais efeitos. Além disso, constata-se a hipossuficiência técnica do demandante, porquanto a pessoa jurídica intermediadora e a instituição bancária detêm todos os meios e conhecimentos necessários para demonstrar a inexistência de vícios na celebração do mencionado negócio jurídico. Assim, o preenchimento dos requisitos elencados no inciso VIII do art. 6o do CDC demonstram, a princípio, o desacerto da decisão de indeferimento do ônus probatório e a probabilidade do provimento do recurso, apta a ensejar a concessão da medida liminar vindicada. Nessa linha, importante trazer à baila precedentes deste e. TJDFT, em casos análogos ao dos presentes autos, nos quais ficou assentada a necessidade de inversão do ônus probatório em favor do consumidor demandante. Confira-se, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO OCULTO. INVERSÃO. ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. CONTRATO. COMPRA E VENDA. VEÍCULO. RELAÇÃO. ACESSORIEDADE. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. BANCO. GRUPO ECONÔMICO. MONTADORA. 1. O art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor possibilita ao julgador a inversão do ônus da prova, quando demonstradas a verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor para fins de produção da prova. 2. Existe relação de dependência ou acessoriedade entre o contrato de compra e venda de bem de consumo e o de financiamento bancário quando a instituição financeira que disponibiliza o crédito tem vinculação com o fabricante do veículo financiado, o que atrai a responsabilidade solidária prevista no art. 18 do Código de Defesa do Consumidor. 3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (Acórdão 1854594, 07062214920248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no PJe: 10/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. SEGURO. PERDA TOTAL DE VEÍCULO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em deliberar se estão preenchidos os requisitos ensejadores da inversão do ônus da prova de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. 2. A inversão do ônus da prova depende da regular comprovação dos requisitos enumerados no art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 2.1. A comprovação da verossimilhança das alegações articuladas pelo consumidor é suficiente para justificar a inversão do ônus da prova em seu favor. 3. No caso, a prova a ser produzida consiste em laudo pericial destinado a esclarecer se houve a "perda total" de veículo envolvido no sinistro, bem como o valor necessário ao ressarcimento dos danos experimentados pela segurada. 3.1. A verossimilhança está demonstrada pela narrativa articulada na petição inicial e pelo conjunto probatório coligido aos autos do processo de origem. Logo, deve ser mantida a inversão do ônus da prova fixada pelo Juízo singular. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1794346, 07410785820238070000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 13/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o Juízo singular agiu corretamente ao inverter o ônus da prova em desfavor da sociedade anônima recorrente. 2. A regra da distribuição estática do ônus da prova pode ser mitigada, sendo suficiente para justificar a inversão a verossimilhança das alegações articuladas pela consumidora ou a sua hipossuficiência, nos termos do art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 3. No presente caso os recorridos juntaram aos autos do processo de origem a prova do registro de seus dados em cadastro de proteção ao crédito, bem como a cédula de crédito bancário objeto de possível falsificação, o instrumento negocial do aludido mútuo, o registro de ocorrência policial destinada à apuração de eventual crime de estelionato, além de extratos bancários para a demonstração de transferências de valores. 3.1. Além disso a recorrente, que é a instituição financeira responsável pela concessão do crédito em questão, tem maior facilidade técnica ou econômica para provar que o respectivo serviço não foi prestado de modo defeituoso. 4. Diante desse contexto o requisito para a inversão do ônus da prova está satisfeito, sendo certo que a correta decisão interlocutória impugnada está de acordo com o entendimento jurisprudencial prevalente neste Egrégio Sodalício. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1706923, 07079452520238070000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no DJE: 15/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De igual modo, no que diz respeito ao requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, também há nos autos elementos que o evidencie. Isso porque, consoante anteriormente demonstrado, o c. STJ (REsp n. n. 1.286.273/SP) já decidiu que a inversão do ônus probatório nas demandas consumeristas versa sobre regra de instrução do processo, que deve ser determinada antes da instrução, ou, se proferida em momento posterior, deve garantir à parte a quem foi imposto esse ônus a oportunidade de apresentar suas provas, de modo que não é viável sua determinação no bojo de eventual recurso de apelação. Na hipótese, constata-se da r. decisão agravada que o d. Juízo a quo deu por encerrada a instrução processual, mantendo a regra ordinária de distribuição do ônus da prova (art. 373, I e II, do CPC), e, via de consequência, determinou a conclusão dos autos para prolação de sentença. Logo, observa-se, nesse instante processual, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que impossibilite a parte de aguardar o julgamento do mérito do recurso pelo Colegiado dessa e. Turma Cível. Desse modo, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores do pedido de efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento do mérito do recurso pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo pleiteado para suspender o trâmite do processo na origem até o julgamento de mérito do recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 9 de julho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. [2] Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento. [3] Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;